Tribunal: TJBA
Processo: 8091621-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091621-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SIGISFREDO HOEPERS

APELADO: LOURDES BERNADETE DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
TAMYRES SOUTO AMORIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. PROVA SUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Banco Safra S/A contra sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado n. 18171186, condenou a instituição à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório acostado pela instituição financeira é suficiente para comprovar a regularidade da contratação eletrônica impugnada pelo
consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Impugnada a autenticidade da contratação pelo consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de comprová-la, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ. No caso, esse ônus foi amplamente satisfeito, em razão da apresentação pela instituição financeira, com a contestação, de conversas via WhatsApp com identificação do número de telefone da contratante, envio de selfie e documentos de identificação, token numérico, geolocalização compatível, confirmações expressas em cada etapa do processo de formalização e efetivo crédito do valor contratado em conta de titularidade da autora. 4 - Reconhecida a validade do contrato, os descontos no benefício previdenciário têm amparo contratual regularmente constituído, afastando-se a repetição do indébito e a condenação por danos morais, ante a ausência de ato ilícito imputável à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5 - Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 429, II, 487, I, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.061; TJ-BA, APL n. 8001399-87.2022.8.05.0018, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, 3ª Câmara Cível; TJ-BA, APL n. 8065759-82.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8091621-50.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO SAFRA S/A
e como apelada
LOURDES BERNADETE DE JESUS ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04